Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESACATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. ACUSADO SOB EFEITO DE ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
2. A palavra da vítima da lesão corporal não se encontra isolada nos autos, quando seu relato é corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como pelo laudo pericial.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. Evidenciado pelo conjunto probatório associado ao feito que o réu proferiu xingamentos incisivos com inequívoca intenção de desacatar os policiais militares, os quais se encontravam em exercício de função pública, deve ser mantida a condenação.
5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
6. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.